Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. FALECIMENTO. DESPESAS FÚNEBRES. SEGURO. PLANO FUNERÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUXÍLIO-FUNERAL. VERBA INDENIZATÓRIA. RECEBIMENTO INDEVIDO.
1. O auxílio-funeral é um benefício reparatório e não constitui parcela remuneratória ou pecuniária, de modo que o custeio de sepultamento pelo próprio servidor público distrital, por meio de plano ou seguro funerário, ainda que por contribuição associativa, não dá ensejo ao pagamento da parcela pelo Estado a familiar ou terceiro.
2. Apelação desprovida.